Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-37.2015.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 157, §2º, I e II, DO CP ? PLEITO DE GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA: 1) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA ? IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva sobejamente comprovadas nos autos, seja pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, seja pela confissão judicial do corréu Fagner dos Reis Bezerra, que detalhou como a empreitada criminosa se desenvolveu, evidenciado a nítida divisão de tarefas entre os agentes, de modo que a conduta praticada por Geovane Vieira Oliveira, consubstanciada na contenção e vigilância das vítimas e do local, se mostrou firme, ativa e fundamental à consumação do delito, elementos probatórios esses que corroboraram a confissão extrajudicial do aludido apelante. ? PLEITO DE FAGNER DOS REIS BEZERRA: 2) NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA NA 1ª E 3ª FASES DA DOSIMETRIA DA PENA, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ? PROCEDÊNCIA. Causa de aumento que não pode ser valorada na 1ª fase da dosimetria penal se o juiz optou por considerá-la na 3ª fase para majorar a reprimenda, incorrendo em bis in idem, devendo ser afastada a sua utilização para exasperação da sanção basilar, cujo quantum se manteve, em razão da reavaliação das circunstâncias judicias do art. 59, do CP, estendendo-se tal determinação ao apelante Geovane Vieira Oliveira, consoante o que estabelece o art. 580, do CPP. ? PLEITO COMUM AOS APELANTES: 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis a culpabilidade dos apelantes e as circunstâncias do crime, pois os mesmos, em concurso de agentes, de forma fria, agressiva e abrupta, abordaram duas mulheres, uma delas idosa, vindo da igreja, em plena via pública e no horário de repouso noturno, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, para cada um deles, tendo sido atenuada em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa para Fagner dos Reis Bezerra, em virtude de sua confissão espontânea, e exasperada para ambos os apelantes na fração de 1/3 (um terço), totalizando 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa a pena de Fagner dos Reis Bezerra, bem como 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa a pena de Geovane Vieira Oliveira, ambas as reprimendas a serem cumpridas em regime inicial fechado. 4) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DE GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE FAGNER DOS REIS BEZERRA, APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, ESTENDENDO-SE TAL DETERMINAÇÃO AO APELANTE GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP, MANTENDO-SE, CONTUDO, AS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0000261-37.2015.8.14.0110
COMARCA DE ORIGEM: Goianésia do Pará (Vara Única)
APELANTES: Fagner dos Reis Bezerra
(Adv. Elson Santos de Arruda - OAB/PA Nº 7.587 e Adv. Jaime Carneiro Costa - OAB/PA Nº 7.562)
e Geovane Vieira Oliveira
(Adv. Salomão dos Santos Matos - OAB/PA Nº 8.657)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 157, §2º, I e II, DO CP - PLEITO DE GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA: 1) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA - IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva sobejamente comprovadas nos autos, seja pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, seja pela confissão judicial do corréu Fagner dos Reis Bezerra, que detalhou como a empreitada criminosa se desenvolveu, evidenciado a nítida divisão de tarefas entre os agentes, de modo que a conduta praticada por Geovane Vieira Oliveira, consubstanciada na contenção e vigilância das vítimas e do local, se mostrou firme, ativa e fundamental à consumação do delito, elementos probatórios esses que corroboraram a confissão extrajudicial do aludido apelante. - PLEITO DE FAGNER DOS REIS BEZERRA: 2) NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA NA 1ª E 3ª FASES DA DOSIMETRIA DA PENA, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- PROCEDÊNCIA. Causa de aumento que não pode ser valorada na 1ª fase da dosimetria penal se o juiz optou por considerá-la na 3ª fase para majorar a reprimenda, incorrendo em
bis in idem
, devendo ser afastada a sua utilização para exasperação da sanção basilar, cujo
quantum
se manteve, em razão da reavaliação das circunstâncias judicias do art. 59, do CP, estendendo-se tal determinação ao apelante Geovane Vieira Oliveira, consoante o que estabelece o art. 580, do CPP. - PLEITO COMUM AOS APELANTES: 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis a culpabilidade dos apelantes e as circunstâncias do crime, pois os mesmos, em concurso de agentes, de forma fria, agressiva e abrupta, abordaram duas mulheres, uma delas idosa, vindo da igreja, em plena via pública e no horário de repouso noturno, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, para cada um deles, tendo sido atenuada em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa para Fagner dos Reis Bezerra, em virtude de sua confissão espontânea, e exasperada para ambos os apelantes na fração de 1/3 (um terço), totalizando 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa a pena de Fagner dos Reis Bezerra, bem como 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa a pena de Geovane Vieira Oliveira, ambas as reprimendas a serem cumpridas em regime inicial fechado. 4) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DE GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE FAGNER DOS REIS BEZERRA, APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
, ESTENDENDO-SE TAL DETERMINAÇÃO AO APELANTE GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP, MANTENDO-SE, CONTUDO, AS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de Geovane Vieira Oliveira e dar parcial provimento ao apelo de Fagner dos Reis Bezerra, apenas para afastar a incidência da majorante do uso de arma na 1ª fase da dosimetria penal, em face da ocorrência de
bis in idem
, estendendo-se tal determinação ao apelante Geovane Vieira Oliveira, à luz do art. 580 do CPP, mantendo as penas fixadas na sentença
a quo
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por FAGNER DOS REIS BEZERRA, termo às
fls. 184
, e GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA, termo às
fls. 187
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, às
fls.

177/182
, que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
1
, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, fixando para ambos o regime fechado para cumprimento inicial da pena e o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais às
fls. 188/198
, FAGNER DOS REIS BEZERRA pleiteia, no mérito, o redimensionamento da pena base a si fixada, uma vez que se mostrou excessiva face a valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
2
e a não incidência da majorante do uso de arma na 1ª e 3ª fases da dosimetria da pena, face a ocorrência de
bis in idem
. Por fim, roga pelo prequestionamento da matéria trazida à lume.

Em suas razões recursais às
fls. 276/280
, GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA requereu a sua absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o redimensionamento da sua pena base, na medida em que foram reconhecidas como desfavoráveis ao apelante apenas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Em contrarrazões às
fls. 211/214
e
284/287
, o Ministério Público do Estado do Pará rechaça os argumentos dos apelantes e pugna pelo improvimento de ambos os recursos.

Às
fls. 291/303
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço dos recursos
.

Narra a denúncia às
fls. 03/05
que, no dia 21/01/2015, por volta das 22h15m, na Rua Paz de Carvalho, Bairro Centro, Município de Goianésia do Pará, o apelante FAGNER DOS REIS BEZERRA e um comparsa conhecido pela alcunha de ¿Novinho¿, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, uma moto Honda POP 100, nota fiscal nº 111389, da vítima Cleidiane da Conceição Silva, e depois empreenderam fuga.

Por fim, a exordial menciona que a ofendida acionou a polícia, a qual, após diligências, conseguiu localizar o apelante FAGNER DOS REIS BEZERRA e seu comparsa ¿Novinho¿ no momento em que estes seguiam pela Rodovia PA-150, no sentido do Município de Tailândia, sendo que, na ocasião, FAGNER DOS REIS BEZERRA tentou se desfazer da arma de fogo e foi preso em flagrante, enquanto que ¿Novinho¿ conseguiu se evadir do local.

Em 10/02/2015, o juízo
a quo
recebeu o aditamento da denúncia e determinou a citação do apelante GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA para apresentar defesa no prazo legal (
fls. 161/162
).

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
fls.

177/182
), tendo sido interpostos recursos de apelação pelos dois acusados da prática do delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, os quais passo a analisar detidamente:
-
PLEITO DE GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA
:

O apelante requer a sua absolvição por atipicidade da conduta praticada, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A materialidade do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 09/10
, do auto de apresentação e apreensão às
fls. 24
e auto de entrega às
fls. 25
.

De igual modo, restou induvidosa a autoria delitiva, eis que demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, da vítima e de um dos policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante FAGNER DOS REIS BEZERRA, bem como na confissão judicial deste último, que confirmou a participação do apelante GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA na empreitada criminosa.

Em juízo, depoimento gravado em mídia digital às
fls 176
, a vítima CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA relatou:
¿
QUE estava vindo da igreja, juntamente com sua mãe, quando foi parada por dois homens
, anunciando o assalto;
QUE um dos homens, apontando a arma para sua cabeça, falou para ela descer da moto, se não ele iria atirar
;
QUE desceu do veículo e os meliantes fugiram
; QUE só viu o rosto do homem que pôs a arma em sua cabeça, pois o outro estava de capuz; QUE reconheceu o aludido assaltante na delegacia, o qual ainda estava com a mesma roupa do fato delituoso: camiseta branca e bermuda; QUE o fato ocorreu por volta das 22:15 e por volta da meia-noite voltou à delegacia para efetuar o reconhecimento do assaltante e da moto apreendida;
QUE sua mãe não lembra de nada e depois do ocorrido ficou uns 15 dias se sentindo mal (pressão alta, depressão) devido ao susto e a idade
; QUE o assaltante chegou a pedir o seu celular, mas ela estava sem o aparelho; QUE os meliantes apenas tiraram os adesivos da sua moto; QUE pelo rosto e roupa reconheceu Fagner como sendo o homem que a assaltou; QUE Fagner estava de capacete na hora do delito; QUE pelo que viu a arma estava municiada.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 176
), a testemunha ELINEUDE DA COSTA SOUSA, policial militar, aduziu:
¿QUE por volta das 22:30 recebeu uma ligação informando que uma moto havia sido roubada;
QUE depois da Vila Jutuba encontrou os dois apelantes, um na moto roubada e outro em outra moto, momento em que Fagner dos Reis Bezerra jogou o revolver no chão e foi preso, enquanto que Geovane Vieira Oliveira desceu da moto roubada e correu pro mato
; QUE na delegacia, Fagner afirmou ter roubado a moto e que praticou o crime com um comparsa, cujo apelido era `Novinho¿; QUE Geovane foi preso pela Polícia Civil; QUE não acompanhou o depoimento da vítima; QUE encontraram a arma usada no crime, um revólver, marca taurus, calibre 38, com 6 munições;
QUE Fagner estava de capacete no momento de sua prisão e Geovane não
.¿
(grifo nosso)

Por sua vez, o corréu, também apelante, FAGNER DOS REIS BEZERRA asseverou em juízo (
fls. 176
):
¿
QUE praticou o crime de roubo de uma moto, usando uma arma de fogo, a qual estava municiada
; QUE a arma era um revólver calibre 38;
QUE estava na companhia de Geovane Vieira Oliveira, que também estava preso, acusado do delito objeto do feito
;
QUE o apelido de Geovane é `Novinho¿
; QUE ambos estavam em uma moto, dirigida por Geovane, quando avistaram a vítima;
QUE Geovane sabia que ele estava armado
; QUE haviam seis balas no revólver; QUE anda armado, porque onde mora é muito perigoso; QUE ele e Geovane estavam muito bebidos no dia do fato e até caíram de moto; QUE enquanto estava abordando a vítima, Geovane nada fez; QUE Geovane o esperou concluir a subtração da moto e ambos foram embora para o mesmo lado, cada um em uma moto.¿

Em juízo (
fls. 176
), GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA afirmou saber do delito pelo qual foi denunciado, mas negou a sua prática, e quando questionado sobre o porquê de estar sendo acusado pelo corréu de ter participado do crime de roubo, decidiu permanecer calado.

Em que pese tal negativa, diante do arcabouço probatório produzido, não restam dúvidas do envolvimento do mesmo no crime objeto do presente apelo; inclusive, insta ressaltar que, perante a autoridade policial (
fls. 55/56
), o apelante GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA confirmou ter praticado o roubo da motocicleta, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais ao juízo singular, especialmente a confissão do corréu.

Da dinâmica dos fatos revelada nos autos, o apelante atuou firmemente ao lado de FAGNER DOS REIS BEZERRA, corréu, enquanto este abordava a vítima e sua genitora, pois, apesar de não ter feito a abordagem e nem apontado a arma de fogo, municiada, GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA facilitou a ação criminosa, fazendo a contenção e a vigilância das duas mulheres e do local, lhes causando maior temor e dificultando a defesa.

Verifica-se, assim, que
o apelante agiu de forma ativa e fundamental à consumação do crime de roubo duplamente qualificado que ora se analisa
, pois manifesta a divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso. Portanto,
é improcedente a alegação de atipicidade da conduta e, por conseguinte, o pleito de absolvição
.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS
- DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DURANTE OS ATOS EXECUTÓRIOS -
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - COMPROVADA A UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO.
- Restando comprovado o emprego de grave ameaça nos atos de execução do crime de roubo, resta incabível a desclassificação da conduta para o delito de furto.
-
Considerando que o crime em tela fora praticado em concurso de agentes com unidade de desígnios e divisão de tarefas, não há que se cogitar em decote da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inc. I, do CP
.¿
(TJ/MG, APR 10024180571267001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 12/02/2019) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo apelante na companhia de outro indivíduo, os quais agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas
.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor legal mínimo.¿
(TJ/DF, 0001926-30.2017.8.07.0008, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 14/12/2017) (grifo nosso)
-
PLEITO DE FAGNER DOS REIS BEZERRA
:

O apelante requer a não incidência da majorante do uso de arma na 1ª e 3ª fases da dosimetria penal, em virtude da ocorrência de
bis in idem
,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Equivocadamente, o magistrado sentenciante utilizou a causa de aumento referente ao uso de arma na 1ª fase da dosimetria penal ao valorar negativamente a culpabilidade de ambos os apelantes, não apenas de FAGNER DOS REIS BEZERRA, e, ainda, na 3ª fase, para justificar a exasperação da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), em flagrante
bis in idem
,
razão pela qual deve ser afastada a sua utilização para o incremento da sanção basilar na fase inicial do sistema trifásico, estendendo-se tal determinação ao apelante GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA, ante a previsão do art. 580, do Código de Processo Penal
3
.

Contudo, em que pese tal equívoco do juízo
a quo
, tratando-se de roubo duplamente majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, uma dessas causas de aumento pode ser utilizada como circunstância negativa, para agravar a pena base, enquanto que a outra pode servir como qualificadora do crime, majorando-o na terceira fase da dosimetria.

Logo,
diferentemente do que fez o juiz de 1º grau, a majorante do uso de arma deve ser utilizada apenas como causa de aumento de pena, enquanto que a majorante do concurso de pessoas deve ser utilizada na valoração das circunstâncias do crime
, conforme se verá a quando da dosimetria das penas.
-
PLEITO COMUM AOS APELANTES
:

Requerem os apelantes o redimensionamento das penas bases que lhes foram impostas para mais próximo do mínimo legal, contudo,
não lhes assiste razão
, senão vejamos:

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se que as
circunstâncias do crime
(prática do delito em concurso de agentes) e a
culpabilidade
(abordagem abrupta, fria e agressiva, em plena via pública e no horário de repouso noturno, de duas mulheres, uma delas idosa, vindo da igreja, o que fez com que a mais velha passasse mal e tivesse que ir ao Hospital, onde ficou por cerca de quinze dias, conforme relato gravado em mídia digital às
fls. 176
), são desfavoráveis a ambos os apelantes e
justificam plenamente a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, para cada um, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
4
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou corretamente, na dosimetria da sanção de FAGNER DOS REIS BEZERRA, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
5
, de acordo com depoimento contido em mídia digital às
fls. 176
, pelo que
reduziu a sua reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, que mantenho. Já a reprimenda imposta ao apelante GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA deve ser mantida incólume nesta fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Por ocasião da
terceira e última fase do sistema trifásico da dosimetria penal
, afasto a incidência da majorante do concurso de pessoas, posto que já utilizada na valoração das circunstâncias do crime, evitando, assim, o
bis in idem
, e aplico apenas a majorante do uso de arma aos dois apelantes, uma vez que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, municiada, conforme confissão judicial espontânea de um deles e depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Assim,
a pena do apelante FAGNER DOS REIS BEZERRA
foi corretamente aumentada em 1/3 (um terço), fração mínima legal, resultando de forma definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena imposta a FAGNER DOS REIS BEZERRA, embora o magistrado sentenciante não tenha justificado corretamente a fixação do regime fechado, mais gravoso do que o permitido em razão do
quantum
da reprimenda, verifica-se que o aludido regime se justifica pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, isto é,
culpabilidade
(abordagem abrupta, fria e agressiva, em plena via pública e no horário de repouso noturno, de duas mulheres, uma delas idosa) e
circunstâncias do crime
(concurso de agentes), razão pela qual o mantenho, à luz do art. 33, §§2º,
a
, e 3º, do CP
6
,

Já
a pena do apelante GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA
também foi corretamente aumentada em 1/3 (um terço), fração mínima legal, resultando de forma definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 130 (cento e trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que igualmente mantenho.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa de FAGNER DOS REIS BEZERRA nas razões recursais, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço dos recursos,
nego provimento ao apelo de GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA e dou parcial provimento

ao apelo de FAGNER DOS REIS BEZERRA
, apenas para afastar a incidência da majorante do uso de arma na 1ª fase da dosimetria penal, em face da ocorrência de
bis in idem
, estendendo-se tal determinação ao apelante GEOVANE VIEIRA OLIVEIRA, nos termos do art. 580, do CPP, mantendo-se, contudo, as penas fixadas no édito condenatório.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

3

Art. 580
. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros

4
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.
TJ/MS, APL 0001785-44.2015.8.12.0007, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 27/03/2019.

5

Art. 65
. São circunstâncias atenuantes que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

6

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; (...)
§3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.